Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, DANIEL CARLOS FERREIRA XAVIER requereu cumprimento provisório de sentença e para o recebimento de honorários advocatícios arbitrados no processo no 0735381-58.2020.8.07.0001. Aduziu ser credor de R$ 145.973,17 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos). Em sede de tutela de urgência, requereu a penhora do crédito do executado no rosto dos autos no 0707603-74.2024.8.07.0001. Os agravantes ofertaram como pagamento a quantia que lhes é devida nos autos do processo n. 0707603- 74.2024.8.07.0000, correspondente a R$ 130.209,91 (ID de origem 197384963). O recorrido apresentou planilha de atualização da dívida e concordou com a indicação de penhora (IDs de origem 198142362 e 198652276). Os recorrentes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença “para declarar que o crédito total cobrado no cumprimento de sentença 0707603-74.2024.8.07.0001 é apto ao pagamento do presente processo” (ID de origem 202954280). A impugnação foi rejeitada, porque a penhora ofertada foi de R$130.209,91, mas a dívida atualizada corresponde a R$ 146.762,31 e a aceitação da oferta do pagamento de parte da dívida não importa em renúncia ao remanescente”. Os agravantes foram condenados ao pagamento da multa de que trata o art. 523, § 1o, do diploma processual civil, incidente sobre a “diferença do montante da condenação apurado após a subtração do valor penhorado”, além da verba honorária. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (ID de origem 206943907). Nas razões recursais, sustentaram que a multa e os honorários devem ser excluídos “por não existir trânsito em julgado da sentença do proc. 0735381-58.2020.8.07.0001 (fase de conhecimento), de modo que não existe “ausência de cumprimento espontâneo da sentença”. Requereram a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo-se o prosseguimento do feito na origem”. Preparo regular (ID 63522946). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por DANIEL CARLOS FERREIRA XAVIER em desfavor de EDISON FREITAS DE SIQUEIRA. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução. Com o início do procedimento de cumprimento de sentença, a parte devedora ofertou como pagamento o crédito perseguido nos autos do processo n. 0707603- 74.2024.8.07.0000, no valor de R$ 130.209,91 (ID 197384963). O credor apresentou planilha identificando um crédito de R$ 146.762,31 (ID 198142362) e aceitação da oferta de parte do pagamento no ID 198652276. Todavia, a aceitação da proposta de pagamento de parte da dívida não importa em renúncia do remanescente devido. Assim, ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre a diferença do montante da condenação apurado após a subtração do valor penhorado nos autos de n. 0707603-74.2024.8.07.0000, no valor de R$ 130.209,91 (ID 197384963) e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram que “por não se tratar de cumprimento definitivo da sentença, não é possível exigir o acréscimo de multa e honorários por ausência de pagamento voluntário, uma vez que não existe trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento”. Consoante se depreende da leitura do art. 523, §1o, em conjunto com o art. 520, §3o, restou estabelecido serem devidos os honorários, mas não a multa, em caso de depósito voluntário para recorrer, in litteris: “art. 523... §1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” “art. 520... §2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. §3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.” Conforme se verifica, a norma do art. 520, §3o, específica do cumprimento provisório de sentença, permite a elisão tão somente da multa com o mero depósito da quantia devida, mesmo que esse não configure o pagamento. Neste sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, somente o pagamento livrará o executado da aplicação da multa, já no cumprimento voluntário, o depósito do valor em juízo já será o suficiente para a geração de tal efeito. O depósito, portanto, não significará a aquiescência do executado com a sentença, não podendo, portanto, servir como pagamento da dívida e causar a extinção da execução. O valor ficará depositado em juízo à espera da decisão do recurso pendente do julgamento.” (in Amorim, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 896). No caso dos autos, incontroverso que a quantia oferecida à penhora (R$ 130.209,91) não foi suficiente para a quitação do crédito (R$146.762,31). Lado outro, verifica-se que a base de cálculo da multa fixada na origem corresponde à “diferença do montante da condenação apurado após a subtração do valor penhorado” o que, em análise perfunctória, observa os comandos da legislação processual. Por fim, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, porque não demonstrada a irreversibilidade de possível constrição de bens ou valores da recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da determinação. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46